Tribunal: TJMT
Processo: 1006274-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006274-19.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HECTOR PERICLES DE CASTRO - CPF: 015.057.257-39 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL –
PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA
REMUNERADA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS DESPESAS COM PESSOAL – POSSIBILIDADE EM CASO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DE CARREIRA – REVOGAÇÃO POSTERIOR DO ATO QUE CONCEDEU A PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA SEM INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
– DIREITO LIQUIDO E CERTO CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA.

Nos termos
dos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, o militar que contar com 30 (trinta) anos de serviço pode requerer a transferência para a reserva de forma remunerada com subsídio integral a título de aposentadoria.

É possível nos casos de transferência para a inatividade remunerada, a ascensão na hierarquia militar através da promoção por requerimento, mostrando-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 21 e 44 da Lei Estadual n.o 10.076/2014.

Embora, em regra, seja vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que
houver o extrapolação dos limites máximos das despesas com pessoal, o artigo 29 da Lei Complementar no 614/2019 prevê exceção nos casos de promoções e progressões de carreira.

Para revogar o ato que concedeu a ascensão na carreira militar do impetrante e a sua transferência para a inatividade, deve ser instaurado procedimento administrativo, assegurando ao impetrante o contraditório e ampla defesa, sob pena de infringência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

Diante da violação de direito líquido e certo pela autoridade coatora, de rigor deve ser concedida a segurança.
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
HECTOR PERICLES DE CASTRO
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que por meio do Decreto Governamental no 72 de 20/03/2019, anulou a promoção e respectiva transferência do impetrante para a reserva remunerada, deferida pelo Decreto no 61 de 19/03/2019.

O Impetrante aduz que, a promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, quais sejam, parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas e trinta anos de serviço efetivo.

Sustenta que preencheu todos os requisitos legais para a concessão da reserva remunerada por requerimento com a devida promoção, sendo deferido por meio do Decreto no 61 de 19/03/2019.

Argumenta que a Lei Complementar no 614/2019 preconiza na hipótese de extrapolação dos limites máximos de despesa com pessoal, a vedação de concessão e implementação de aumento remuneratório, ressalvadas as promoções e progressões de carreira, caso dos autos.

Afirma que constitui direito do interessado, ter acesso amplo aos elementos que digam respeito ao exercício do direito ao contraditório e ampla defesa.

Ao final pugna pela concessão da segurança, para que seja anulado o Decreto Governamental no 72, revigorando-se o Decreto no 61 que deferiu a promoção e transferência do impetrante para a reserva remunerada.

A liminar foi deferida por este relator, determinando a determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Governamental no 72 de 20/03/2019, que anulou a promoção e transferência do impetrante para a reserva remunerada (id. 9521474 - Pág. 3).

As informações não foram prestadas pela autoridade coatora, conforme se verifica das certidões de Id. 7999727.

O Estado de se pronunciou requerendo a denegação da Ordem, sob o fundamento de ser nulo qualquer ato que provoque aumento da despesa com pessoal ao Estado (Id. 8169952).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela concessão da ordem (id. 22438469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto. Vejamos:

Extrai-se dos autos que o impetrante
HECTOR PERICLES DE CASTRO
,
Tenente Coronel bombeiro militar,
após cumprir
30 (trinta) anos de tempo de efetivo, requereu, no ano de 2018, a sua promoção por requerimento ao posto de coronel, cumulado com o pedido de transferência para a reserva remunerada.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, o militar que contar com 30 (trinta) anos de serviço pode requerer a transferência para a reserva de forma remunerada com subsídio integral a título de aposentadoria, como cito:

“Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

[...]

II - a pedido.

[...]

Art. 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada
:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; [...]”.

Já, os artigos 21 e 44 da Lei Estadual n.o 10.076/2014, autorizam, nos casos de transferência para a inatividade remunerada, a ascensão na hierarquia militar através da promoção por requerimento, mostrando-se necessário que o requerente preencha os requisitos descritos nessa legislação, como cito:

“Art. 21. Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 44.
A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento
, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III - conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

§ 1o A transferência compulsória do militar estadual para a reserva remunerada não exclui o direito à promoção por requerimento.

§ 2o Não cabe promoção por requerimento para os militares estaduais ocupantes dos últimos postos dos quadros.

§ 3o A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos Arts. 4o e 5o desta lei.

§ 4o A promoção de que trata este artigo obedecerá anualmente às seguintes limitações:

I - na Polícia Militar: a) 20 (vinte) vagas para Oficiais; b) 80 (oitenta) vagas para as Praças;

II - no Corpo de Bombeiros Militar: a) 10 (dez) vagas para Oficiais; b) 40 vagas para Praças.

§ 5o Em caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas no parágrafo anterior, consideram-se critérios de desempate:

I - maior tempo de efetivo serviço;

II - maior idade;

III - antiguidade no posto ou na graduação.

§ 6o O interstício da graduação de Subtenente para promoção ao posto de Segundo-Tenente para fins da promoção por requerimento prevista neste artigo, é de 02 (dois) anos na graduação”.

In casu,
o impetrante logrou êxito em demonstrar que a partir do dia 12/03/2019 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção por requerimento mediante transferência para a reserva, conforme informações prestadas pela própria Diretoria de Administração Institucional do Corpo de Bombeiros Militar (Id. 8951679).

Na data de 19/03/2019, foi publicado no diário oficial o Decreto no 61 de 19/03/2019, promovendo o Impetrante ao porto de Coronel, por critério de “requerimento”, e a sua transferência para reserva remunerada, ambos a partir de 12/03/2019 (Id.
7691196 - Pág. 1).

No entanto, não obstante a Administração tenha, num primeiro momento, promovido e transferido o Autor para a reserva remunerada conforme estabelece a legislação, no dia seguinte, por meio do Decreto no 72 de 19/03/2019, revogou de ofício o ato administrativo, ao fundamento de impossibilidade de adoção de providências que elevem as despesas do Estado, como a concessão de aumento de remuneração ou reestruturação do plano de cargos (Id.
7691197 - Pág. 1/2).

Ocorre que, a Autoridade Impetrada agiu ao arrepio da legislação que prevê normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, pois, conforme se constata do artigo 29 da Lei Complementar no 614/2019, apesar de ser vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que
houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, na presente hipótese deve ser aplicada a ressaltava prevista no mesmo dispositivo legal, uma vez que se trata de promoções e progressões de carreira.

A propósito, colaciono o dispositivo legal:

“Art. 29
da Lei Complementar no 614/2019.
Se houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal
, apurado de acordo com o previsto nesta Lei Complementar,
ficam vedadas a concessão da revisão geral anual, a concessão e a implementação de aumentos remuneratórios
previstos em leis,
ressalvadas, exclusivamente, as promoções e as progressões de carreira
.”

Com efeito, sob o pretexto de cumprimento ao Decreto no 08 de 17/01/2019, verifica-se que a autoridade indigitada como coatora não observou o disposto na Lei Complementar 614/2019, de 05/02/2019, violando direito liquido e certo do autor.

Outrossim, embora se saiba que a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal autorize a administração pública a revogar os seus próprios atos, entendo que para a revogação de promoção de servidor público, se mostra necessário a instauração de processo administrativo.

Na vertente hipótese, a autoridade coatora revogou o
Decreto 61/2019, que concedeu a ascensão na carreira militar do impetrante e transferência para a inatividade, sem observar os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, violando, dessa forma, direito liquido e certo da parte autora.

No mesmo sentido foi o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, como transcrevo:

“
Por outro lado, em sendo a anulação do Decreto no 61/2019 feita de ofício, sem prévia instauração de processo administrativo, para a anulação deste, certamente, ocorreu lesão à direito líquido e certo do impetrante a ser reparado pela via mandamental eleita.

Ademais, em que pese a anulação do Decreto tenha como um dos fundamentos a Súmula 473 do STF, penso que mister se fazia a instauração de procedimento administrativo, assegurando ao impetrante o contraditório e ampla defesa, mormente considerando que o mencionado Decreto 61/2019 foi expedido, considerando, também, o que consta no Processo no 635212/2018, conforme se vê no Id 7691196 - Pág. 1., o qual, ao que se denota, teve seu trâmite regular e que culminou com a publicação do Decreto no 61, de 19.03.2019, gerando efeitos patrimoniais ao impetrante”. (Id. 22438469 - Pág. 7/8)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL
, para anular o Decreto Governamental no 72, revigorando-se o Decreto no 61 que deferiu a promoção e transferência do impetrante para a reserva remunerada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020